Tribunal: TJSP
Processo: 2183959-37.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Decisão agravada que indeferiu a pretensão dos agravantes para sustar os efeitos de leilão. Argumentação quanto a vícios no procedimento. Ação declaratória que não tem o condão de afastar a mora e o inadimplemento dos autos. Banco agravante que cumpriu corretamente o que a legislação determina para a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Decisão agravada que indeferiu a pretensão dos agravantes para sustar os efeitos de leilão. Argumentação quanto a vícios no procedimento. Ação declaratória que não tem o condão de afastar a mora e o inadimplemento dos autos. Banco agravante que cumpriu corretamente o que a legislação determina para a consolidação da propriedade em seu nome. Requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil ausentes in casu. Precedentes do TJSP.

Agravo não provido.